Tribunal: TJDFT
Processo: 0754773-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
CONSUMIDOR. COBRANÇA POR TELEFONE. EXCESSO DE LIGAÇÕES NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DOCUMENTOS JUNTADOS NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. APRECIAÇÃO INVIABILIZADA.
1. Não se admite a juntada na fase recursal de documento disponível à época da instrução processual.
2. A inexistência de prova do excesso de cobrança situa a experiência da parte autora nos aborrecimentos do dia a dia, insuscetível de gerar o dano moral.
3. A determinação judicial para excluir os números de telefone dos cadastros da instituição financeira e a imposição de multa por descumprimento mostram-se medidas adequadas e suficientes à tutela do direito da parte.
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
6. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e dos honorários, estes fixados em 10% da causa.